Tribunal: TJES
Processo: 0001193-72.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001193-72.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. SERENDIPIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e art. 297 do Código Penal, à pena definitiva de 13 anos e 6 meses de reclusão e 765 dias-multa, em regime inicial fechado. O Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa alegou nulidade da entrada domiciliar e da busca realizada no cumprimento de mandado de prisão, postulou absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e falsificação de documento público, desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais coletivos sem instrução probatória específica; (ii) estabelecer se houve nulidade na entrada domiciliar e na busca realizada durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva; (iii) determinar se as provas produzidas são suficientes para manutenção da condenação pelos crimes imputados; (iv) verificar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; e (v) definir se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza da droga e à alegação de bis in idem pela utilização de condenações pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de reparação mínima por danos morais coletivos exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica acerca da extensão do dano, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. A ausência de debate probatório específico sobre o quantum indenizatório e sobre a repercussão concreta do dano coletivo inviabiliza a fixação automática da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP.

5. O ingresso policial no imóvel mostra-se lícito quando fundado no cumprimento de mandado de prisão preventiva e em informações previamente obtidas por órgãos de inteligência acerca do paradeiro do investigado.

6. A descoberta de drogas, armamento e documento falso durante o cumprimento regular de mandado de prisão configura hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade), legitimando a busca domiciliar subsequente diante da situação de flagrância.

7. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem prova idônea para sustentar a condenação.

8. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições em elevada quantidade, carregadores de alta capacidade e drogas evidencia a destinação mercantil do entorpecente e afasta a tese de posse para consumo próprio.

9. A aquisição e utilização consciente de documento de identidade falso demonstram a prática do delito previsto no art. 297 do Código Penal.

10. Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas, respectivamente, para negativar os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

11. A quantidade de 35g de maconha apreendida não justifica, por si só, exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, à luz do Tema Repetitivo nº 1.262 do STJ.

12. A manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes revela-se legítima diante da existência de condenação transitada em julgado apta a justificar a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A fixação de indenização mínima por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica sobre a extensão do dano. 2. O cumprimento de mandado de prisão autoriza o ingresso domiciliar quando presentes elementos concretos que indiquem o paradeiro do investigado. 3. O encontro fortuito de provas durante o cumprimento regular de mandado judicial legitima a apreensão de elementos relacionados a crimes permanentes constatados em situação de flagrância. 4. Os depoimentos de policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar decreto condenatório. 5. A apreensão de arma de fogo, munições e acessórios bélicos em conjunto com drogas constitui elemento indicativo da destinação mercantil do entorpecente. 6. A utilização de condenações distintas para valoração dos antecedentes e reconhecimento da reincidência não configura bis in idem. 7. A ínfima quantidade de droga apreendida impede a exasperação desproporcional da pena-base fundada exclusivamente na natureza e quantidade do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 240, § 1º, 293, 387, IV; CP, arts. 59, 69 e 297; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 900995/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 958594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, REsp 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.198.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2026; STJ, AgRg no HC 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001193-72.2025.8.08.0035

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PAULO SÉRGIO COIMBRA JÚNIOR

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E PAULO SÉRGIO COIMBRA JÚNIOR

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
e
PAULO SÉRGIO COIMBRA JÚNIOR
em face da r. sentença (ID 18345962) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e artigo 16,
caput,
da Lei n° 10.826/03, e pelo art. 297 do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais (ID 18345965), o
p
arquet
requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à coletividade, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Por sua vez, a defesa postula (ID 18345978), em resumo, o reconhecimento das nulidades por
(i)
entrada forçada na residência em período noturno e
(
ii
)
busca domiciliar mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Ademais, requer
(iii)
a absolvição do réu, tanto da imputação do art. 297, do CP, por insuficiência probatória, quanto da imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante “
não era o proprietário dos entorpecentes apreendidos
”; e
(
i
v)
a desclassificação do art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela
(v)
reforma da dosimetria da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea, além da presença de
bis in idem
quanto à valoração dupla da reincidência do apelante.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 18345979 e 18345982, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18463469, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial.

Pois bem. Na origem, consta da denúncia (ID 18345458):

“[...] [N]o dia 15 de maio de 2025, por volta das 19:00 horas, o DENUNCIADO,
que tem mandado de prisão em aberto,

identificado como sendo um dos líderes do tráfico de drogas do Morro do Jaburuna e do PCV
(Primeiro Comando da Capital), mantinha em depósito no interior da residência situada Rua Jaime Meneguelli, nº 10, bairro Morro da Lagoa, Vila Velha/ES, com a finalidade de tráfico,
três tiras da droga ilícita MACONHA,
pesando juntas 35g (trinta e cinco gramas), além da
PISTOLA calibre 9mm
, marca GLOCK GMBH - AUSTRIA, modelo G17, nº de série ABTH481,
02 (dois) carregadores de alta capacidade (prolongadores circulares)
com capacidade para 31 munições calibre 9mm cada, 02 (dois) carregadores com capacidade para 17 munições calibre 9mm cada,
91 (noventa e uma) munições
calibre 9mm não deflagradas com projétil de cor dourada e
06 (seis) munições 9mm
não deflagradas com projétil de cor azul, além de um
documento de identidade MG-17.533.068 contendo sua foto, todavia ostentava qualificação diversa, sendo PAULO DOS REIS MIRANDA,
filho de Paulo Miranda de Souza e Marleni Cândida dos Reis, CPF 113.451.306-27, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Extrai-se dos autos que, no dia mencionado, Policiais Militares recebendo a informação que o DENUNCIADO, conhecido como
líder da facção criminosa PCV (Primeiro Comando da Capital) e do tráfico do Morro Jaburuna,
contra quem havia um mandado de prisão em aberto, que estava anteriormente homiziado no Estado do Rio de Janeiro, se encontrava na residência de sua filha situada na Rua Jaime Meneguelli, nº 10, bairro Morro da Lagoa, Vila Velha/ES, se deslocaram até o mencionado endereço por volta das 08:00 horas e passaram a monitorar a residência.

Por volta das 19:00 horas, os Policiais Militares da Força Tática que realizavam campana no local, avistaram PAULO SÉRGIO no interior da residência conversando tranquilamente com outro homem, posteriormente identificado como sendo Haryel Yang Silva Veloso, confirmada sua presença na residência, o abordaram e detiveram.

Já no interior do imóvel, o DENUNCIADO ao ser questionado acerca da existência de materiais ilícitos na residência, respondeu positivamente e indicou um dos cômodos, local em que os Militares
localizaram a Pistola 9mm, as munições, os carregadores, os entorpecentes ilícitos
e o
documento de identidade falso,
acima relacionados e dois aparelhos celulares.

Cumpre destacar que, no momento da abordagem DENUNCIADO assumiu aos Policiais Militares a propriedade do material bélico, entorpecentes e RG falso apreendidos, todavia, durante a lavratura do flagrante perante a Autoridade Policial Federal se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Evidencia-se nos documentos de fls. 44/45 do ID.69154757, que o DENUNCIADO responde a Ações Penais pela prática do crime de HOMICÍDIO, PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO e FURTO, e respondeu a Ações Penais pelos crimes de USO DE DOCUMENTO FALSO, PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO, ROUBO, HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS e USO DE DROGAS.

Assim, fica restou verificado nos autos a prática pelo DENUNCIADO dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, previstos, respectivamente, nos artigos 33, da Lei n. 11.343/06 e 16, da Lei n. 10.826/03, e, ainda, na conduta ilícita de FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, descrita no artigo 297, do Código Penal, eis que forneceu sua fotografia para a confecção do documento de identidade falso, contribuindo ativamente na execução da falsificação.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais constantes na documentação juntada no ID. 69154757, das quais faz parte o Termo de Apreensão de fls. 30/32 o Laudo de Perícia Criminal Federal de Constatação de Droga de fls. 33/35.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas dos
artigos 33, da Lei n. 11.343/06,
artigo
16,
da Lei n. 10.826/03 e artigo 297, do Código Penal (...) e, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação do dano moral coletivo, tudo por ser de inteira JUSTIÇA [...]”
-
grifos no original.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante na forma acima delineada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I
.
Do recurso interposto pelo

Ministério Público
do
Estado
do
Espírito Santo.

No caso em comento, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, sabe-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas é a saúde pública, em que o sujeito passivo é indeterminado (coletividade), assim como para os delitos previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no art. 297 do Código Penal.

Na fixação do dano moral coletivo, além da comprovação da conduta típica, necessária a demonstração de “
grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
” (AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação da reparação mínima de danos coletivos demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na exordial acusatória ou queixa,
(II)
indicação do valor pretendido, e
(III)
a promoção de instrução probatória específica, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.055.900/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – destaquei.

_____________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. 6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.
2. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento.

(AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – destaquei.

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia (ID 18345458), observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre o
quantum
indenizatório ou sobre a extensão do dano coletivo supostamente causado pela conduta isolada do réu.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais.
4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação.

(TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei.

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

(TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei.

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante, ao deixar de fixar o valor reparatório por reconhecer que
“
a fixação de um quantum indenizatório na esfera penal demanda que a questão seja submetida a um contraditório específico durante a instrução processual, o que não ocorreu no caso em tela. A mensuração de tal dano é complexa e sua imposição, sem o devido debate probatório, poderia configurar ofensa à ampla defesa
”, mostra-se, ao final, acertada.

Assim,
REJEITO
a tese ministerial.

II
.
Do recurso interposto por
Paulo Sérgio Coimbra Júnior.

II.I
. Preliminares de nulidade. Entrada forçada em residência pela autoridade policial. Busca domiciliar em cumprimento de mandado de prisão preventivo.

O apelante argui a nulidade das provas obtidas na residência, alegando tanto violação à garantia da inviolabilidade de domicílio quanto busca domiciliar efetuada sem mandado específico.

Contudo, ao perscrutar de forma minuciosa os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, é, de fato, a regra. Todavia, o próprio texto constitucional estabelece exceções a essa garantia, permitindo o ingresso na residência alheia em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, notadamente no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em razões concretas, aferíveis
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Primeiramente, a motivação à entrada dos agentes de segurança na residência foi consequência de campana realizada após trabalho da inteligência (Polícia Militar/ES e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado/ES) sobre o possível paradeiro de indivíduo foragido de mandado de prisão provisória.

Portanto, a entrada dos agentes no imóvel possui lastro jurisdicional prévio – situação similar à analisada no seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso em debate, todavia,
consta dos autos que o paciente era foragido, com mandado de prisão em aberto, tendo os policiais recebido informações precisas sobre o endereço onde ele poderia ser localizado.
Ainda, de acordo com as informações recebidas pelos policiais, o paciente realizava o tráfico de drogas no endereço indicado. Ao diligenciarem ao local, e após algum tempo de vigilância, os policiais avistaram o paciente chegando ao imóvel conduzindo uma motocicleta, razão pela qual,
de imediato, ingressaram no imóvel e abordaram o paciente, sendo-lhe informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor.

Na ocasião, os policiais sentiram odor de droga (cocaína) no interior do quarto e, sobre a cômoda, visualizaram 1 porção de cocaína, pesando 49,5g.
Apenas após essa primeira constatação, foram realizadas buscas nos pertences do acusado, sendo localizadas mais drogas.
3. Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, pois, como visto, foram
demonstradas fundadas razões para o ingresso na residência e posterior busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito da inviolabilidade de domicílio.
(...)

(STJ.
AgRg no HC 900995 / MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento
26/08/2024
, DJe
30/08/2024
) – destaquei.

Dessa forma,
in casu,
por ser a ação orquestrada em virtude de mandado de prisão em aberto, o ingresso policial foi fundado em justa causa objetiva, isto é, na localização de indivíduo com ordem de prisão pendente, o que afasta, por consequência, a nulidade.

Superada a legalidade do ingresso para fins de prisão, a defesa questiona a validade da busca realizada no interior do imóvel.

Contudo, ao ingressarem legalmente para dar cumprimento à ordem de prisão, os agentes depararam-se com situação de flagrância, uma vez que, ao ser questionado sobre existência de ilícitos na residência, o apelante indicou espontaneamente o local onde foram encontrados os armamentos, os entorpecentes e o documento falso.

Com efeito, a permanência do estado de flagrância nos crimes desta espécie é consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, significando que a consumação delitiva se protrai no tempo, permitindo a busca e apreensão dos ilícitos dentro do imóvel.

Dessa forma, a conjunção desses elementos forma um quadro fático coeso, que se amolda ao conceito de fundada suspeita, ratificada por encontro fortuito de provas durante o cumprimento de uma ordem judicial. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. 1. Conforme proclamado nesta Corte, [n]os termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio [do paciente], durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (HC n. 559 .652/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020). 2. O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria. Precedente.
3. No caso em exame, a partir da análise do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que, embora a medida invasiva tenha sido autorizada judicialmente no curso de processo relativo a delito diverso - em que a busca e apreensão visava ao cumprimento de mandado prisional -, os agentes de polícia encontraram fortuitamente eppendorfs vazios (indícios da prática do delito de tráfico de drogas), com desdobramento das diligências diante do estado de flagrância. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas, sim, em descoberta eventual de provas, não se verificando irregularidade na referida medida.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no HC: 958594 SP 2024/0419857-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) – destaquei.

Não há, portanto, que se falar em ilicitude.

II.II. Do m
érito.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva dos crimes imputados ao apelante encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 2025.0053765-SR/PF/ES (ID 18345461), Termo de Apreensão (ID 18345461, pp. 05/09), Laudo de Documentoscopia (ID 18345461, fl. 49) e pelos Laudos Periciais (IDs 18345950 e 18345951).

Em juízo, ao ID 18345946, os Policiais Militares Luiz Henrique Bonadiman Tomasi e Daniel Abreu Monteiro prestaram depoimentos firmes e coerentes. Narraram que, após informações do Serviço de Inteligência, monitoraram a casa onde o apelante se encontrava –
in casu,
de sua filha – e o detiveram logo em seguida, em virtude do mandado de prisão em aberto.

Na residência, encontraram uma pistola, munições e carregadores, que foram indicados cooperativamente pelo apelante como “
tentativa de defesa pessoal
”, e um documento de identidade falso. Além disso, foram encontradas três tiras de maconha.

É cediço na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que os depoimentos de agentes policiais gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo com observância das garantias processuais e corroborados pelos demais elementos dos autos, como no caso presente. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍCIO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 399/STF. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em depoimentos de policiais, corroborados por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo consideradas idôneas e suficientes para a formação do édito condenatório.
7. Para desconstituir o entendimento firmado pelo tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ.
8. A palavra dos policiais, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas, conforme entendimento jurisprudencial.
(...)

(STJ; AgRg-REsp 2.198.926; Proc. 2025/0059243-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/02/2026) –
destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se
constata
no presente caso
.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Com efeito, a operação policial logrou êxito em localizar o acusado que, além de ser foragido da justiça e apontado como liderança de organização criminosa, mantinha sob sua guarda direta um arsenal bélico considerável, composto por uma pistola Glock 9mm, carregadores de alta capacidade e quase uma centena de munições.

É dizer, a presença de expressivo aparato bélico consubstancia indício da destinação mercantil do entorpecente, o que afasta sobremaneira a tese de posse para uso pessoal dos entorpecentes.

Nada obstante, em sede judicial, questionado quanto à presença da arma de fogo e munições, o apelante alega que estava lá presente
“por minha segurança, pelo meu passado, devido a eu ter alguns problemas antigos”.

Ademais, em relação à carteira de identidade falsa, declarou que o documento falsificado foi comprado, e a finalidade para obtê-lo era para
“poder estar viajando”
(ID 18345946).

Portanto, a condenação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau em seus próprios fundamentos.

Superadas essas questões, passa-se à análise da dosimetria.

Inicialmente, quanto à alegação de dupla valoração da mesma condenação pretérita, verifica-se que o Juízo sentenciante agiu com escorreita técnica ao sopesar o histórico criminal do réu, utilizando uma anotação penal transitada em julgado para macular os antecedentes na primeira fase da dosimetria (nº 0005755-57.2007.8.08.0035) e uma anotação diversa e distinta para agravar a pena na segunda fase a título de reincidência (nº 0029331-64.2016.8.08.0035).

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade.

Ademais, sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base ancorando-se nos maus antecedentes e no vetor preponderante da "
natureza da droga
" apreendida, qual seja, aproximativamente 35g (trinta e cinco gramas) de maconha.

De fato, a quantidade e a natureza do entorpecente são fatores que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, devem ser considerados com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Aliás, este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021).

Todavia, a quantidade apreendida (35g) não se mostra exorbitante a ponto de justificar uma reprovabilidade acentuada da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.262 no sentido de que “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Quanto à valoração dos maus antecedentes, o magistrado sentenciante utilizou-se do processo de nº 0005755-57.2007.8.08.0035, arquivado definitivamente em 18/04/2017. Neste cenário, rememora-se que:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...)

(
STJ. REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Data do Julgamento 23/06/2021, DJe 01/07/2021) –
destaquei.

Sendo assim, decoto da primeira etapa da dosimetria a valoração negativa relativa à natureza e à quantidade do entorpecente, mantendo a exasperação unicamente em razão dos maus antecedentes.

Quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude da culpabilidade acentuada e pelos maus antecedentes.

De fato, a culpabilidade do réu realmente transborda a normalidade do tipo penal, uma vez que ele detinha um arsenal composto por pistola Glock 9mm, diversos carregadores (incluindo de alta capacidade) e a expressiva quantidade de 97 munições, o que revela uma periculosidade superior.

Em relação ao crime disposto no art. 297 do CP, a pena-base foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo em vista a existência de maus antecedentes que, como dito, são plenamente aplicáveis.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena referente ao crime no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, afastada a natureza da droga e remanescendo o vetor dos maus antecedentes, reduzo a
pena-base
fixando-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, diante da ausência de atenuantes e presente a agravante da reincidência (reconhecida no patamar de 1/6), a
pena intermediária
repousa em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, torno
definitiva
a pena pelo crime de tráfico em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
.

Aplicando-se a regra do concurso material inserta no art. 69 do Código Penal, o somatório das reprimendas totaliza,
definitivamente
, a pena de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 706 (setecentos e seis) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
fechado
estipulado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para, no mérito,
(I) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
(II)

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para readequar a pena definitiva para 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 706 (setecentos e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.